Tribunal: STF
Processo: ARE 1366213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manejam agravo o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes alegam, em síntese, a impossibilidade de vinculação do reajuste do piso do magistério estadual ao piso do magistério nacional, porquanto inexistente lei específica que fixe este piso como novo vencimento da base local. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, 61, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo dos ora agravantes em relação à apuração dos honorários advocatícios e manteve a sentença que determinou o reajuste do magistério estadual de acordo com o piso nacional do magistério. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO COM DUAS MATRÍCULAS, UMA DE 22H E OUTRA DE 16H SEMANAIS. REQUER A OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DE RIOPREVIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, REJEITADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DOS RÉUS. 



    1) INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE SE REJEITA. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DOS APELANTES, SENDO DESINFLUENTE À LIDE OS REPASSES FEITOS PELA UNIÃO. ‘Os dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que a União é parte legítima, perante terceiros particulares, em demandas que visam à sua responsabilização pela implementação do piso nacional do magistério, afigurando-se correta a decisão que a exclui da lide e declara a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito ou, em sendo a única parte na lide, que decreta a extinção da demanda sem resolução do mérito’. TEMA 592, DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.



    2) APLICABILIDADE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI N.º 11.738/2008 A PARTIR DE 27/04/2011. INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÍNIMO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA, COM REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS QUANDO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ‘O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. (...) ‘A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais’. TEMA REPETITIVO N.º 911, DO STJ. 



    3) SERVIDORA APOSENTADA QUE PROPÔS AÇÃO EM 07/05/2019, PUGNANDO PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, DESDE MAIO DE 2014. OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4167/DF, PORTANTO.



    4) O ART. 3.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.539/2009 PREVÊ O ESCALONAMENTO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ESCALONAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/08.



    5) A APELADA POSSUI DUAS MATRÍCULAS, UMA DE 22H E OUTRA DE 16H SEMANAIS, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE COM AS 40H SEMANAIS, NA FORMA DO ART. 2.º, §3.º, DA LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ‘Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo’. 



    6) O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO FOI DE R$1.697,00, R$1.917,78, R$2.135,64, R$2.298,80, 2.245,35 E R$2.557,74 NO PERÍODO DE 2014 A 2019, IMPORTÂNCIAS QUE NÃO FORAM OBSERVADAS PELO ESTADO NA FIXAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL DE FORMA PROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS CARGOS DE 22H E 16H SEMANAIS. A APELADA OCUPAVA OS CARGOS DE PROFESSOR DOCENTE II REFERÊNCIA D07 E DE PROFESSOR DOCENTE I REFERÊNCIA D09 QUANDO SE APOSENTOU, PADRÕES REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E O PISO NACIONAL NO SALÁRIO BASE DO INÍCIO DA CARREIRA.



    7) SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM OBSERVAR O ART. 85, §§3.º E 4.º, DO C.P.C., A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO, NÃO MERECENDO REPARO A SENTENÇA QUE DESDE JÁ FIXOU A VERBA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PARA A PRIMEIRA FAIXA, SENDO CERTO QUE SE A LIQUIDAÇÃO ULTRAPASSAR 200 SALÁRIOS MÍNIMOS NOVO ARBITRAMENTO OCORRERÁ EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. 



    8) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 3% EM SEDE RECURSAL, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO C.P.C. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica” (ADI 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.3.2021), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Nesse sentido o julgamento do Tema nº 1.134 da sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a Tese de que “assentada a constitucionalidade do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e sua forma de atualização, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa aos reajustes de vencimento dos servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica, com fundamento na Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais”. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.309.924-RG/MG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2021).



    Nesse mesmo sentido, colaciono:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS PROPORCIONAL À ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia acerca do reajuste da remuneração dos membros do magistério municipal com base na correção do valor do piso salarial da categoria cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 2. Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1.341.768/CE, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.262.639-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.187.534-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.6.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora